Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. TENTATIVA. DECISÃO DOS JURADOS. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. TENTATIVA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do art. 121, §2°, inc. I c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo conselho de sentença, concernente à tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena.

3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes, como é o caso dos autos.

4. Respeitada a compreensão deduzida no recurso, as provas produzidas nos autos condizem com o veredicto exarado soberanamente pelo Conselho de Sentença, eis que os testemunhos colhidos, coerentes com aqueles obtidos na fase de pronúncia, são condizentes com os termos narrados na inicial acusatória.

5. Adequada, no caso, a fixação da reprimenda penal. 5.1. Seja na análise da culpabilidade, seja a título de conduta social, a jurisprudência desta Corte considera que a prática do crime durante o cumprimento de outra pena permite a exasperação da reprimenda penal, por ser evidente a maior reprovabilidade na conduta do agente, que despreza as regras inerentes ao objetivo da execução penal, ou seja, a ressocialização. 5.2. Descabida a valoração do comportamento da vítima em favor do sentenciado, eis que não agiu de modo determinante para a prática do ilícito.

6. O critério norteador da redução de pena consiste na menor ou maior distância percorrida no iter criminis, de modo que tanto menor será a redução da reprimenda quanto mais próximo se estiver da consumação do delito. 6.1. A fixação do patamar médio a título de redução da pena é coerente com os atos praticados, por se tratar de tentativa cruenta, eis que a vítima foi efetivamente lesionada.

7. Recurso conhecido e não provido.